Tribunal: TJES
Processo: 5009892-77.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009892-77.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONEY FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009892-77.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONEY FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459, CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203

VOTO

Inicialmente adiro ao Relatório.

Antes de qualquer outra ponderação, cumpre ressaltar que já é pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos.

Conforme se verifica, o impetrante busca combater decisão de pronúncia.

Ocorre que a defesa já impetrou Recurso em Sentido Estrito perante esta Corte, tendo sido negado provimento.

Ainda, verifico que a defesa já impetrou Recurso Especial e Agravo Regimental no Recurso Especial, tendo sido tais recursos devidamente não conhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, verifico que a pronúncia do paciente já foi apreciada por esta Corte por meio de recurso próprio, não sendo o Habeas Corpus o caminho adequado para prequestionamento da matéria e quiçá para revolvimento fático-probatório.

Ademais, ao analisar os autos vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça, não conheço do presente
writ
.

29 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Verifica-se no caso em tela que o presente
writ
foi utilizado para fins de prequestionamento da matéria e revolvimento fático-probatório, o que não pode ser admitido por expressa inadequação da via eleita. Habeas Corpus não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.